Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA APELADO: ASSOCIACAO COMERCIAL E MERCANTIL DO RIACHO FUNDO II, MARCIA ISIDORIO DA PAZ PAIXAO MENDES DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c restituição de valores movida por MÁRCIA ISIDORIO DA PAZ PAIXÃO MENDES, que julgou procedente o pedido autoral. Nas razões recursais,a apelanterequer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, cópias dos três últimos balancetes, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Alternativamente, poderá recolher o preparo. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação, ou recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator